Tribunal: STF
Processo: ARE 942052
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Juizados especiais. Cabimento de ação rescisória. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. A Corte, no exame do AI nº 808.968/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11, tema 354, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa ao cabimento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais.



    2. Agravo regimental não provido.